Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-92.2023.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001324-92.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WELANNY ESTEFANNY FERREIRA DE JESUS - CPF: 049.300.251-09 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, é o de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica à hipótese em que as partes firmam contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, independente do montante da obrigação já realizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Welanny Estefanny Ferreira de Jesus
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
, em que o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça inicial, valendo a sentença como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, da legislação processual.

Nas razões recursais, a apelante afirma que das 36 (trinta e seis) parcelas acordadas, apenas 19 (dezenove) não foram pagas, o que corresponde a 80% (oitenta por cento) do contrato, não podendo ser desconsiderado o adimplemento substancial das obrigações assumidas.

Argumenta que a apreensão do veículo, estando quitada maior parte do contrato, configura enriquecimento ilícito auferido pela instituição financeira.

Pleiteia a restituição dos valores pagos pela motocicleta com juros e correção monetária e, subsidiariamente, o reconhecimento da possibilidade de renegociação do contrato entabulado entre as partes (id. 212619694).

A parte apelada apresentou contrarrazões à id. 212619699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A instituição financeira autora propôs ação de busca e apreensão, em face da requerida, ora apelante, lastreado no Contrato de Alienação de n. 202303545531 (id. 212616941), com cláusula de alienação fiduciária do veículo HONDA BIZ 125, cor branca e placa RRR1I31
,
uma vez que restou inadimplente a partir da prestação vencida em 12/01/2023.

O Magistrado Singular considerando presentes os requisitos do artigo 3º, §4º do Decreto-Lei 911/69, julgou procedente o pedido formulado, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Insurge-se a apelante, argumentando ter realizado o pagamento de 80% (oitenta por cento) das parcelas do financiamento e, portanto, demonstrando a boa-fé, bem como a tentativa de se alcançar a função social do contrato, requer a aplicação da tese do adimplemento substancial, mantendo o bem consigo, sob pena de enriquecimento ilícito pela financiadora.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo preservar a relação jurídica, quando se constata que as partes envolvidas atingiram estágio muito próximo do cumprimento total das obrigações e, que em tese, não haveria motivo para a ruptura do vínculo, ou seja, não se romperia o contrato, ainda que o devedor não tenha plenamente cumprido sua obrigação, mas chegou próxima do resultado final.

Ocorre que, essa teoria não é aplicada na hipótese em que as partes firmam contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, independente do montante da obrigação já realizada.

O entendimento foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, e é o que prevalece atualmente. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1
.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado
. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada
pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão
,
da integralidade da dívida pendente,
assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4
. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas).
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas

mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária
. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017) (destaquei)

Com efeito, como se verifica, o precedente deixa evidente que a teoria do adimplemento substancial não deve ser aplicada nas hipóteses de contrato com garantia fiduciária, tão pouco para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, proposta para assegurar o direito do credor em perceber toda obrigação imposta na relação contratual.

Registre-se que o percentual indicado pela apelante (80%) como sendo de parcelas adimplidas não corresponde ao montante de parcelas pagas, já que a própria recorrente afirma que das 36 parcelas restam 19, ou seja, cumpriu tão somente metade do contrato.

Desta forma, mesmo que a apelante tivesse cumprido parte significativa do contrato, não o fez por completo e, ainda, deixou de fazê-lo quando oportunizado na citação da ação originária. Portanto, a sentença não merece nenhum reparo.

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito.”
(N.U 1010509-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – TEORIA DA IMPREVISÃO E
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação.
Decidiu o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69
. Nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou seja, o valor da causa será utilizado para fixação dos honorários quando não for possível mensurar o proveito econômico, conforme se verificou na espécie.”
(N.U 1004444-60.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – CONSTATADO PAGAMENTO DE APENAS UMA PARCELA - PRUGAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA –
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA
– MORA COMPROVADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada constituição do devedor em mora, nos termos do que estabelece a regra do artigo 2º, § 2.º do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito.
Decidiu o STJ ( REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
Inexistindo elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10194497520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022) (destaquei)

Por fim, no que tange ao pleito de restituição dos valores pagos pela motocicleta com juros e correção monetária e de reconhecimento da possibilidade de renegociação do contrato entabulado entre as partes, consigno que sequer merecem conhecimento, na medida em que a autora/apelante, quando da apresentação da contestação na origem, não formulou pedido reconvencial, conforme determina o art. 343 do CPC, mantendo-se inerte mesmo após intimação para adequar o seu pedido, o que fez com que o juízo sentenciante deixasse de apreciar tais requerimentos.

Como bem ponderou o juízo de base, a autora “
apresentou na contestação um pedido de restituição de valores pagos condicionado à eventual procedência da pretensão autoral, no entanto não há previsão jurídica que permita o referido requerimento na forma como proposto. Primeiro porque caso o réu queira manifestar pretensão própria na contestação, deverá fazer através da reconvenção, conforme previsto no artigo 343 do CPC, atentando-se para o preenchimento de todos os requisitos legais. Segundo porque a reconvenção não pode ser apresentada de forma condicionada ao resultado da pretensão autoral, até porque nem mesmo a desistência ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito da ação principal impedirá o prosseguimento da reconvenção e que ela poderá ser oferecida independentemente do oferecimento de contestação (artigo 343, § 2º, do CPC)
.”

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024